Tribunal: STF
Processo: HC 202405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.5.2021 por Tatiani Cristina Carreras, advogada, em benefício de Deivid Donizete Carreras, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 656.997. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de DEIVID DONIZETE CARRERAS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
    Interposta apelação, pela defesa, foi negado provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:
    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa requer a fixação do regime inicial aberto e a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Impossibilidade. Condenação de rigor. Versão defensiva infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Conjunturas fáticas o incriminam. Dosimetria não comporta reparos. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos. Presentes os requisitos da prisão cautelar. Recurso improvido’ (fl. 48).
    Impetrado writ originário, o Tribunal a quo denegou a ordem, em julgado assim ementado:
    ‘Habeas Corpus' Pretensão à alteração de regime Não conhecimento Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do ‘habeas corpus’. A ação constitucional de ‘Habeas Corpus’ não constitui meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada. Revisão Criminal que se presta a tanto. Quanto à concessão da prisão domiciliar com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tal postulação deve ser formulada perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais, diante da supressão de instância. Não violada a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal Impetração de ‘Habeas Corpus’ conhecida em parte, e nesta parte, denegada a ordem’ (fl. 18).
    No presente writ, a impetrante sustenta que o paciente, embora reincidente, preenche todos os requisitos exigidos à fixação de regime mais brando e à substituição da pena por restritiva de direitos. Aduz, ainda, a necessidade de concessão da ordem, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer a concessão da ordem nesse sentido”.
    Ao proferir essa decisão, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a reincidência do paciente justificaria a fixação do regime inicial semiaberto imposto para o cumprimento da pena e que não foi demonstrado que ele fizesse parte do grupo de risco da Covid-19.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual a impetrante insurge-se contra a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, ressaltando que o regime prisional adequado seria o aberto.
    Alega que o “paciente foi condenado como incurso no art.180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa fixados no mínimo legal.
    Interposto recurso de Apelação, fora mantida a sentença. A defesa interpôs Recurso Especial que não foi admitido, transitando em julgado em 02/03/2021.
    Em 10/03/21 fora impetrado Habeas Corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo que negou liminar e no mérito conheceu em parte da impetração, porém, denegou a ordem.
    Seguindo-se a ordem, fora impetrado o remédio Constitucional no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
    (…) o regime inicial foi decidido pela reincidência do apelante. 
    Ocorre que a imposição de regime mais gravoso que o estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, ainda que se tratando de um apenado reincidente, requer fundamentação, nos termos do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.
    (…) a simples menção da existência de reincidência não é apta a fundamentar o regime inicial imposto. Deveria o magistrado ter fundamentado no caso concreto, em obediência ao direito fundamental de pena individualizada, a razoabilidade entre o reconhecimento da reincidência e a imposição de regime inicial mais severo que o preceituado no art. 33, § 2º, do Código Penal”.
    Argumenta que “não faz sentido algum retirar da sociedade e conduzir ao sistema prisional precário como o nosso, em tempos de uma grave pandemia, um réu que tem que cumprir em regime semiaberto praticamente 2 meses em reclusão.
    Além do mais, as baterias apreendidas em posse do paciente, foram devidamente entregues ao proprietário, não havendo assim, qualquer prejuízo à vítima, causado pelo paciente.
    Não se trata de crime com violência ou grave ameaça, o paciente não integra organização criminosa, nem faz do crime seu meio de vida. Em razão de tudo isso, não há razoabilidade ou proporcionalidade alguma nessa decisão.
    (…) é movimentar um sistema carcerário e judiciário inteiro, para manter sob custódia um réu por apenas 2 meses no sistema prisional, e ainda, sob a tutela do Estado, em um momento de intenso contágio da Covid-19.
    De mais a mais, o paciente trabalha, é comerciante, tem residência fixa, é pai de família e único provedor do sustento da casa. Sua companheira e sua filha de apenas dois anos de idade, são completamente dependentes dele”.
    Assevera que seria possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer se digne Vossa Excelência a conceder a presente ordem de Habeas Corpus em sede de LIMINAR, confirmando-se posteriormente no mérito, para que seja definido o regime que melhor coadune ao caso em questão, sendo ele, o regime aberto.
    Seja expedido contramandado em favor do paciente em caráter de extrema urgência em sede de LIMINAR”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 656.997.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, é de se anotar que se pretende neste habeas corpus rever o regime prisional semiaberto imposto ao paciente e fixado em sentença condenatória transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    6. Os dados constantes dos autos demonstram não se ter manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritiva de direitos, segundo a jurisprudência desta Corte.
    Ressalte-se, por oportuno, que, diante das circunstâncias do caso, seria possível, até mesmo, a fixação de regime inicial fechado.
    Confira-se, a propósito, a fundamentação apresentada pela Corte estadual:
    ‘[...] A insurgência é apenas com relação ao regime fixado na r. sentença, razão pela qual passo à análise da dosimetria.
    Na primeira fase de dosimetria, o i. Juízo de primeiro grau fixou a pena privativa de liberdade 1/6 Um sexto) acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, considerando que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 88/89).
    A seguir, considerando a existência da reincidência (fls. 94) e a atenuante da confissão espontânea, o i. Magistrado de piso entendeu por bem compensá-las integralmente, mantendo a pena privativa de liberdade no mesmo patamar fixado.
    Anoto que não seria o caso de compensar a agravante com a atenuante, uma vez que aquela prepondera sobre essa, contudo, diante da resignação ministerial, mantenho a pena no montante estabelecido.
    Ao final, a pena privativa de liberdade não sofreu alteração, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.
    Estabilizou-se em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
    Ainda, o MM° Juízo a quo entendeu por bem estabelecer a pena acessória de multa em 10 (dez) dias-multa, no piso.
    Anoto que não andou bem o i. Magistrado sentenciante neste ponto, uma vez que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
    Porém, mais uma vez, considerando a resignação ministerial, mantenho a pena de multa no patamar fixado.
    Foi estabelecido o regime inicial semiaberto e é exatamente aqui que a defesa do acusado se insurge, requerendo o estabelecimento do aberto.
    Sem razão, contudo.
    Com efeito, o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado.
    Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais.
    In casu, egresso do sistema prisional, não absorveu satisfatoriamente a terapêutica penal, uma vez que torna a delinquir. Necessário se faz a segregação, ainda que em regime intermediário, a fim de incutir no acusado o senso de dever e responsabilidade necessários ao convício social. Outrossim, as circunstâncias são negativas.
    Assim, inviável abrandar seu regime.
    Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal e nem tampouco à Sumula 440 do STJ, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
    Pelos mesmos motivos, ficam obstadas a substituição por restritivas de direitos e a aplicação de sursis’ (fls. 49/52)”.
    7. Embora a pena de um ano e dois meses de reclusão imposta permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência do paciente “em crime doloso, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado”, justifica a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    Considerada a reincidência do paciente, descabe cogitar-se também de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    8. Quanto às alegações da impetrante de impossibilidade da manutenção do regime semiaberto em razão da pandemia da Covid-19, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) o Tribunal a quo ressaltou, quanto à aventada aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘na impetração sequer foi demonstrado que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão’ (fls. 22/23).
    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente mandamus, a fim de demover o que foi concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita”.
    Pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que o paciente faz parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    9. Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    De se anotar ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora